Tribunal: TJES
Processo: 0008750-34.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008750-34.2015.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: MOTO MAXIMA LTDA e outros (4)
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator. Sessão de 24/01/2023.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO

CÍVEL
Nº
0008750-34.2015.8.08.0012

APELANTE
S
/
APELADO
S
:
MOTO MÁXIMA LTDA., EDILEUZA OLIVEIRA SILVA BRIOSCHI, LUCIANA APARECIDA CRISTO BRIOSCHI, PLÍNIO BRIOSCHI JÚNIOR e ROBSON LUIZ BRIOSCHI

APELAD
O/APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Apelação Cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a r. sentença de fls. 178/180-v, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica.

Em suas razões recursais, o apelante alegou que não conseguiu realizar o preparo recursal por conta de um dito problema na emissão da guia de recolhimento. A fim de provar o alegado, faz referência a uma suposta imagem, que não consta nos autos (fl. 203 e 3427756 – pág. 2).

Desse modo, não restou demonstrado o aludido problema na emissão da guia, razão pela qual determinei a sua intimação para que, nos termos do art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil
1
, procedesse o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de inadmissão do recurso (id. 3584902).

Apesar de intimado, manteve-se inerte, razão pela qual
NÃO CONHEÇO do recurso interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.

É como voto.

APELAÇÃO

CÍVEL
Nº
0008750-34.2015.8.08.0012

APELANTE
S
/
APELADO
S
:
MOTO MÁXIMA LTDA., EDILEUZA OLIVEIRA SILVA BRIOSCHI, LUCIANA APARECIDA CRISTO BRIOSCHI, PLÍNIO BRIOSCHI JÚNIOR e ROBSON LUIZ BRIOSCHI

APELAD
O/APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Apelação Cível interposta por MOTO MÁXIMA LTDA. e OUTROS

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MOTO MÁXIMA LTDA., EDILEUZA OLIVEIRA SILVA BRIOSCHI, LUCIANA APARECIDA CRISTO BRIOSCHI, PLÍNIO BRIOSCHI JÚNIOR e ROBSON LUIZ BRIOSCHI
contra a r. sentença de fls. 178/180-v, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que

acolheu a tese de defesa e julgou improcedente a ação de cobrança ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, por ter concluído que a dívida havia sido extinta por força do instituto da novação (CC, art. 360, inc. I
2
). Por outro lado, julgou improcedente o pleito reconvencional de repetição em dobro do valor cobrado indevidamente, pois não teria sido demonstrada a má-fé do Banco apelado.

Irresignados, os apelantes alegam, em suas
razões recursais
, que a r. sentença merece reforma no ponto em que julgou improcedente o pedido reconvencional, posto que é desnecessária a demonstração da má-fé do Banco apelado para que esse seja condenado à repetição em dobro do valor cobrado indevidamente (fls. 188/193).

O apelado não ofertou
contrarrazões
.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em aplicar ou não ao caso os seguintes dispositivos do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor:

CC/2002

Art. 940.
Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.

CDC/1990

Art. 42.
Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Como a cobrança efetuada pelo Banco do Brasil S.A. foi anterior à publicação do acórdão proferido pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do EREsp n. 1.413.542/RS, ocorrida em
30/03/2021
, aplica-se ao caso o entendimento consolidado anteriormente, segundo o qual, “
para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
” (STJ; AgInt AgRg AREsp 730.415/RS, Quarta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti, j. 17/04/2018, DJE 23/04/2018).

Nessa linha já entendeu este e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PACTUADA. VALIDADE. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE PEDIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] VII. No que concerne à devolução do indébito, com amparo no parágrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, importa consignar que
a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça possuía reiterados julgados no sentido de que "a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor"
(AgRg no AREsp 167.156/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 1º/12/2015, DJe de 03/12/2015) (STJ - AgInt no AREsp 1501756/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019). VIII.
O atual entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
resultou pacificado em precedente firmado pela Corte Especial, no sentido de que
"a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Entretanto, impende destacar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
nesse mesmo precedente, entendeu por bem MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado
- quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
(STJ - EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). Em sendo assim, na medida em que
a publicação do citado Acórdão ocorreu em 30/03/2021, tem-se que a referida orientação aplica-se apenas a partir da mencionada data
. IX. In casu, considerando que os pagamentos realizados pela Recorrente ocorreram antes da mencionada data, torna-se
necessário examinar a questão alusiva à configuração, ou não, da má-fé do Recorrido
, e, no referenciado contexto, não se tem por evidenciado tal elemento volitivo a ponto de permitir a pretendida devolução em dobro, tanto assim que nem todos os pedidos iniciais foram acolhidos, mas apenas aquele relacionado à impossibilidade da cobrança cumulada da comissão de permanência com os demais encargos no período de inadimplência. X. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo Interno na Apelação Cível n. 048140046698, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 29/03/2022, DJES 11/05/2022)

Dito isso, vejo que no caso não restou demonstrado que o Banco apelado agiu com má-fé, abusividade ou leviandade. Explico.

Os contratos iniciais celebrados entre as partes foram os seguintes: (i) contrato n. 124.106.131 – Crédito BB Giro Empresa Flex, de valor
R$ 380.000,00
(trezentos e oitenta mil reais), firmado em 20/12/2012 (fls. 30/36); e (ii) contrato n. 124.107.597 – Crédito BB Giro Empresa Flex, de valor
R$ 650.000,00
(seiscentos e cinquenta mil reais), firmado em 26/04/2011 (fls. 48/55).

Após, em
06/04/2015
, o Banco apelado emitiu em favor dos apelantes a Cédula de Crédito Bancário n. 491.601.067, no valor de
R$ 1.016.422,35
(um milhão e dezesseis mil e quatrocentos e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos) (fls. 124/128). O d. Juízo de origem concluiu que esse terceiro contrato se prestou a extinguir a dívida oriunda dos dois primeiros, por meio do instituto da
novação
, assim definido pelo Código Civil: “
Art. 360. Dá-se a novação: I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior
”.

Pouco mais de um mês depois de emitida a cédula de crédito bancário, o Banco apelado ajuizou a ação de cobrança indevida, na data de
21/05/2015
(fl. 02), o que demonstra que o equívoco ocorreu por uma desorganização nos registros do apelado, o que não é suficiente para condená-lo à repetição dos valores cobrados.

Friso, por fim, que o valor sequer chegou a ser pago, o que por si só afasta a incidência do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, na linha do entendimento desta c. Primeira Câmara Cível:

APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA - MENSALIDADE ESCOLAR CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS CONVENCIONAIS E SUCUMBENCIAIS VERBAS DISTINTAS PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES OU EM DOBRO AFASTADO FALTA DE PAGAMENTO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. [...]. 5. -
A falta de pagamento dos valores das mensalidades cobradas impede o direito de repetição do indébito com fundamento no art. 42 do CDC
. E a ausência de comprovação de má-fé afasta o direito de repetição do indébito de forma simples (CC/2002, art. 940). Entendimento cristalizado na Súmula nº 159 do STF. 6. - Recurso provido parcialmente. (TJES, Apelação Cível n. 035180254811, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 03/08/2021, p. 23/08/2021)

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso,
mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença.

Em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
4
, majoro os honorários devidos pela parte apelante ao patrono do Banco do Brasil S.A. para
1
1
%
(onze por cento) do valor dado à reconvenção. Mantenho, contudo, a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil
5
.

É como voto.

1

Art. 1.007.
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...]
§ 4º
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

2

Art. 360.
Dá-se a novação:
I -
quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior;

3

Art. 42.
Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.
Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

4

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]
§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

5

Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [...]
§ 2º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.
§ 3º
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO
–
REPETIÇÃO DE VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ, ABUSIVIDADE OU LEVIANDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Banco, mesmo intimado para proceder o recolhimento em dobro do preparo recursal, manteve-se inerte;

2.
Como a cobrança efetuada pelo Banco do Brasil S.A. foi anterior à publicação do acórdão proferido pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do EREsp n. 1.413.542/RS, ocorrida em 30/03/2021, aplica-se ao caso o entendimento consolidado anteriormente, segundo o qual, “
para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
” (STJ; AgInt AgRg AREsp 730.415/RS, Quarta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti, j. 17/04/2018, DJE 23/04/2018);

3.
No caso, não restou demonstrado que o Banco apelado agiu com má-fé, abusividade ou leviandade, notadamente por força do curto período de tempo transcorrido entre a extinção da obrigação pelo advento da novação e o ajuizamento da demanda;

4.
Recurso do Banco do Brasil S.A. não conhecido. Recurso da Moto Máxima LTDA. e Outros conhecido e desprovido.

DECISÃO
à unanimidade, não conhecer do recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., bem como conhecer e negar provimento ao recurso interposto por MOTO MÁXIMA LTDA. e OUTROS, nos termos do voto do e. Relator.